Tribunal: STF
Processo: Rcl 65140
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



     



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Espallargas, Gonzalez, Sampaio – Sociedade de Advogados, em 22.1.2024, contra acórdão prolatado pela Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Recurso Ordinário n. 1000374-39.2021.5.02.0080, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 29.3.2021, João Paulo do Couto ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 1000374-39.2021.5.02.0080 contra Espallargas, Gonzalez, Sampaio – Sociedade de Advogados, objetivando o reconhecimento do vínculo empregatício com a ré e o consequente pagamento de verbas trabalhistas e indenizatórias (fls. 15-108, e-doc. 4).



    Em 13.9.2021, o juízo da Octogésima Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do “contrato da sociedade ré, no que toca ao ingresso do autor como sócio” e “reconhecer a existência de vínculo de emprego entre o autor e a reclamada, de 23/02/2017 a 05/11/2019, na função de advogado” (fls. 245-246, e-doc. 8), condenando a ré ao pagamento de verbas trabalhistas. Ao examinar o recurso ordinário interposto pela ré, a Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve a sentença recorrida, nestes termos:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. Situação em que evidenciada fraude na inclusão do autor no contrato social da reclamada como sócio de serviço, uma vez que demonstrada de forma clara a presença dos requisitos de vínculo de emprego. Sentença mantida. (…)



    Insurge-se a reclamada contra a r. sentença alegando, em síntese, que o reclamante apenas prestava serviços, condição essa que era de seu pleno conhecimento desde o início, aduzindo que a prova testemunhal produzida comprova a ausência de subordinação, devendo ser aplicados os princípios da primazia da realidade e boa-fé objetiva.



    Em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, não lhe assiste razão.



    Como bem observado pelo Juízo de origem, sendo incontroversa a prestação de serviços por parte do reclamante, incumbia à ora recorrente fazer prova dos fatos por ela alegados na sua defesa. Todavia, uma atenta análise do conjunto probatório existente nos autos evidencia o vínculo empregatício reconhecido.



    Muito embora tenha sido negada pelo preposto em seu depoimento, os depoimentos das testemunhas ouvidas pela própria recorrente evidenciam a existência de subordinação jurídica inerente ao vínculo empregatício. Ademais, a subordinação também restou amplamente evidenciada por meio dos e-mails anexados aos autos, como, por exemplo: (…).



    Assim, da atenta análise da prova produzida, mostra-se correto o direcionamento dado pelo Juízo do primeiro grau, uma vez que restou demonstrada a subordinação jurídica do reclamante, que respondia aos superiores hierárquicos da reclamada, pois os e-mails e os depoimentos das testemunhas da recorrente demonstram o controle das tarefas, o recebimento de ordens e diretrizes, evidenciando, ainda, que o reclamante não detinha nenhuma autonomia para realizar suas atividades. 



    Quanto ao requisito da onerosidade, ela é incontroversa, restando evidenciado que os serviços prestados pelo reclamante eram pagos pela recorrente.



    A pessoalidade também restou comprovada, uma vez que não há qualquer indício de que outra pessoa pudesse substituir o trabalhador.



    Por fim, a instrução processual demonstra que os serviços foram prestados de forma contínua durante todo o período reclamado na petição inicial, evidenciando-se, assim, a não eventualidade na prestação dos serviços.



    Assim, estando presentes todos os requisitos descritos no artigo 3º da CLT, mantém-se a sentença que reconheceu o vínculo de emprego, bem como o pagamento as demais pretensões relacionadas. 



    Nego provimento” (fls. 394-402, e-doc. 8).



    Contra essa decisão foram interpostos recurso de revista, inadmitido (fl. 554, e-doc. 8), e agravo de instrumento, desprovido (fl. 667, e-doc. 8). Contra essa decisão foi interposto agravo interno, pendente de análise na presente data, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Na presente reclamação, a reclamante alega ter a Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Assevera que “a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho houve por bem dar parcial provimento ao recurso do autor para suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência por ele devidos, bem como dar parcial provimento ao recurso deste Reclamante para determinar que sejam apuradas como extraordinárias, as horas prestadas além da 8ª diária e 40ª semanal, de forma não cumulativa, sendo mantido o reconhecimento do vínculo empregatício” (fl. 5, doc. 1).



    Argumenta que “este entendimento é contrário à tese jurídica fixada por este C. Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, consolidada em 30/08/2018, com o julgamento do RE nº 958.252, no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF” (fl. 9, doc. 1).



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de contratação de trabalho, de forma diversa do previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, quando firmadas por meio de terceirização ou pejotização” (fl. 9, doc. 1).



    Ressalta que “a compatibilidade da prática da terceirização de atividades finalísticas, ou não, com o ordenamento jurídico pátrio foi situada por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fl. 9, doc. 1).



    Assinala que “essas teses foram revisitadas por ocasião do julgamento da ADC 48 e da ADI 3961, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, disciplinadora do transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante atribuição de natureza comercial às relações jurídicas decorrentes da atividade regulada, além de que se trataria de diploma que não versaria acerca de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial de natureza civil” (fl. 10, doc. 1).



    Sustenta que “o acórdão de mérito proferido na demanda em questão desrespeita o entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização, posto que a Constituição Federal consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho” (fl. 16, doc. 1).



    Enfatiza que “este E. Tribunal, no julgamento de tais Reclamações Constitucionais, firmou entendimento de que o contrato de associação firmado entre advogado e sociedade de advogados é plenamente válido e o entendimento contrário pelas instâncias ordinárias inferiores viola decidido acerca do Tema 725 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal” (fl. 17, doc. 1).



    Requer “liminar da tutela provisória de natureza cautelar incidental, com fundamento na urgência, nos termos do art. 300, caput e § 2º, art. 301, e art. 989, inciso II, todos do CPC, para determinar a suspensão do trâmite do Processo nº 1000374-39.2021.5.02.0080 até o julgamento do mérito da reclamação, para evitar dano irreparável, conforme artigo 989, II, do CPC, bem como a expedição de ofício ao Eg. Tribunal Superior do Trabalho, para cientificá-lo acerca da suspensão do processo até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 24, doc. 1).



     



    Pede a procedência da presente reclamação, para “que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252” (fl. 24, doc. 1).



    4. Em 23.1.2024, a presente reclamação foi julgada procedente, “para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no julgamento do Recurso Ordinário n. 1000374-39.2021.5.02.0080 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF” (fl. 11, doc. 16).



    Em 9.5.2024, o processo foi chamado à ordem, “para tornar sem efeito a decisão pela qual julgada procedente a presente reclamação e determinar a citação de João Paulo do Couto, para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil)” (doc. 26).



    Em 5.6.2024, João Paulo do Couto apresentou contestação, na qual alega que, “no caso, pela via da reclamação, é prematuro o questionamento fundado na alegação de descumprimento do decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias exigido pelo inciso II do § 5º do art. 988 do CPC” (fl. 3, doc. 33).



    Realça que “o precedente firmado pelo STF trata apenas de terceirização e de outras formas de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, como a pejotização. Entretanto, como já destacado acima, não houve, no presente caso, nenhuma discussão envolvendo terceirização ou pejotização. A ação trabalhista nº 1000374-39.2021.5.02.0080 discutiu a relação de emprego entre advogado e escritório de advocacia, ou seja, envolvendo uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Desse modo, não se trata de uma relação entre pessoas jurídicas distintas. Ademais, há previsão legal quanto à possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez comprovada a presença dos requisitos do art. 3º da CLT” (fl. 5, doc. 33). 



    Argumenta que “o TRT-2 manteve a sentença e, a partir da detida apreciação do conjunto fático-probatório produzido nos autos, concluiu pela existência dos elementos jurídicos necessários à caracterização do vínculo de emprego, tendo em vista que as provas produzidas na primeira instância comprovaram a presença de pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade na relação jurídica estabelecida entre as partes. Por conseguinte, houve análise exaustiva do conjunto probatório que indicou a existência do vínculo empregatício entre as partes” (fl. 6, doc. 1).



    Ressalta que, “no caso concreto, para que seja válido o contrato de associado, não basta apenas observar os requisitos formais, legais de formalizar o contrato de associado, para ser validado, é preciso que as partes executem o contrato de associado da forma que foi efetivamente pactuado, o que evidentemente não ocorreu no caso concreto. Isso porque restou provado por documentos e provas testemunhais (testemunhas do autor e testemunhas da ré) que o advogado trabalhava no escritório de maneira não eventual, de segunda a sexta-feira, entre 09h00 e 20h30” (fl. 7, doc. 33).



    Salienta “discut[ir]-se a relação de emprego entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, que foi fraudulentamente formalizada por meio de um contrato social. O autor, embora registrado como sócio, prestou seus serviços como empregado, com a comprovada presença dos requisitos do art. 3º da CLT, não tendo havido nos autos qualquer discussão envolvendo terceirização, pejotização ou outras formas de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, teses que não foram discutidas na ação trabalhista originária, eis que a ré, ora reclamante, optou por não utilizá-las” (fl. 9, doc. 33).



    Relata que “houve uma exaustiva análise do conjunto fático-probatório que indicou a existência do vínculo de emprego entre as partes. E, para afastar a conclusão das instâncias inferiores quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, seria necessário reexaminar todos os fatos e provas e refutar as premissas de origem, o que é inviável em sede extraordinária. Analisando-se a petição inicial, verifica-se que esta traz trechos que comprovam o necessário revolvimento fático-probatório. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula nº 279 do STF. Ademais, considerada a excepcionalidade da reclamação, é impróprio o reexame de fatos e provas valorados pelo Tribunal Regional, utilizando-se a medida como sucedâneo recursal. A reclamação não é um instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, haja vista que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional dessa medida processual” (fl. 12, doc. 33).



    Pede que “a presente reclamação não seja conhecida ou, no mérito, em caso de conhecimento, requer que a reclamação seja julgada improcedente” (fl. 14, doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante e manter a sentença pela qual declarada a nulidade do contrato de associação celebrado entre João Paulo do Couto e Espallargas, Gonzalez, Sampaio – Sociedade de Advogados e reconhecido o vínculo empregatício entre eles, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    7. Sobre o alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente o agravo interno interposto pela reclamante contra decisão pela qual negado provimento ao agravo de instrumento não foi analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    9. Na espécie vertente, o Tribunal Regional desconsiderou o contrato pelo qual o beneficiário passou a integrar a sociedade de advogados e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante, ao fundamento de “que evidenciada fraude na inclusão do autor no contrato social da reclamada como sócio de serviço, uma vez que demonstrada de forma clara a presença dos requisitos de vínculo de emprego” (fl. 394, doc. 8).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no julgamento do Recurso Ordinário n. 1000374-39.2021.5.02.0080 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Deixo de fixar honorários sucumbenciais por serem incabíveis, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 31.510-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora